Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-54.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0706137-54.2025.8.07.0019 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA Embargado(s): BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de concessão de efeitos modificativos, intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 79403237), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator